Tribunal: STF
Processo: Rcl 94965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100007-98.2026.5.01.0013, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, visando ao reconhecimento do vínculo empregatício diante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
Afirma que, não obstante a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389 da RG, a autoridade reclamada indeferiu o pedido e deu prosseguimento ao processo.
Alega que “o Tema 1.389 se adéqua perfeitamente ao caso dos autos, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”(e-doc. 1, p. 6).
Ao final, requer que “[s]eja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0100007-98.2026.5.01.0013, até o julgamento final do Tema 1389” (e-doc. 1, p. 8).
É o relatório. Decido.
Ressalte-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Por outro lado, nos autos do Processo nº 0100007-98.2026.5.01.0013, observo que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, durante audiência una realizada em 28/4/2026, sob o fundamento de que o caso não se enquadraria na referida tese (e-doc. 6, p. 1).
Ato contínuo, houve designação de audiência de instrução para o dia 22/5/2026 no mesmo despacho (e-doc. 6, p. 2).
No contexto de estar o Processo nº 0100007-98.2026.5.01.0013 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG. 
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente